Tribunal: TJDFT
Processo: 0741433-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do executado.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, exceto nas situações previstas no § 2o, como pensão alimentícia ou quando o devedor ganha mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês.
5. A jurisprudência do c. STJ permite, excepcionalmente, a penhora de salários, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que se preserve um percentual para garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após esgotar outros meios de execução (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. O executado/agravado aufere remuneração bruta de R$1.410,20 (mil quatrocentos e dez reais e vinte centavos) e, líquida, no montante de R$878,56 (oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), o que resulta em quantia sensivelmente inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ainda, não há demonstração de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens.
7. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a decisão de indeferimento da penhora deve ser mantida, a fim de preservar dignidade do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.